Tribunal: TJMT
Processo: 1006646-71.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006646-71.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Acordão de parcial provimento do apelo. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Ausência de pronunciamento expresso e específico. Omissão detectada. Parte autora que sucumbiu em parte mínima do pedido. Manutenção da imposição dos ônus sucumbências de forma integral ao réu. Embargos acolhidos, mas sem efeito infringente.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo réu/embargante, apenas para acrescentar ao dispositivo da sentença a ressalva de que o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao réu/apelante está condicionado ao prévio depósito nos autos da quantia correspondente ao preço contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão à falta de pronunciamento expresso e específico a respeito da redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da alteração do desfecho decisório estabelecido na sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a necessidade de acréscimos e esclarecimentos adicionais para assegurar a exata e adequada compreensão do comando decisório, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para suprir a omissão e, assim, sanar o vício detectado.

4. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC,
na hipótese em que um dos litigantes sucumbe em parte mínima do pedido, como é o caso dos autos, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

IV. Dispositivo

5. Embargos de Declaração acolhidos, mas sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GILBERTO EGLAIR POSSAMAI contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1006646-71.2021.8.11.0040, originário da

ação “
Declaratória de Vínculo Jurídico c/c Condenação em Entrega de Coisa Incerta ou Indenização por Perdas e Danos
” (Proc. no 1006646-71.2021.8.11.0040), ajuizada contra o embargante por SAFRA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo réu/embargante, “
apenas para acrescentar ao dispositivo da sentença que o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao réu/apelante está condicionado ao depósito nos autos da quantia correspondente ao preço contratual
”, mantendo, no mais, inalterada a sua condenação na obrigação de fazer consistente na “
entrega à aurora da quantia total de 10.000 sacas de 60/kg cada, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) a saca, na forma e condições pactuadas, ou, subsidiariamente, caso não seja possível o cumprimento do contrato nos termos ajustados (entrega dos grãos), em indenizar a requerente pelas perdas e danos decorrentes do não cumprimento do contrato
” (cf. Id. no 276447855).

O embargante alega que o acórdão embargado foi omisso em relação à fixação de honorários advocatícios em favor do seu advogado em razão da parcial procedência do recurso de apelação, nos termos dos arts. 85, § 1o, e 86 do CPC, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão indicada (cf. Id. no 278690877).

A embargada oferta contrarrazões
junto ao Id no 279002876, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, a ora embargada Safras Armazéns Gerais Ltda propôs a presente ação “
Declaratória de Vínculo Jurídico
” contra o embargante Gilberto Eglair Possamai, objetivando o reconhecimento e declaração judicial da “
existência de relação jurídica entre as partes, consistente em contratos puro de compra e venda de 10.000 sacas de 60 kg de soja a R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) a saca
”, e a condenação do vendedor/réu Gilberto a cumprir a obrigação assumida contratualmente de entrega de grãos de soja.

Em 1o Grau, a MMa. Juíza deu a seguinte solução ao litígio:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de DECLARAR a existência e a validade do negócio jurídico estabelecido entre as partes em relação ao contrato de compra e venda de soja de preço fixo n° 1174 e, de efeito, CONDENAR o requerido no dever de entregar à aurora a quantia total de 10.000 sacas de 60/kg cada, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) a saca, na forma e condições pactuadas, ou, subsidiariamente, caso não seja possível o cumprimento do contrato nos termos ajustados (entrega dos grãos), em indenizar a requerente pelas perdas e danos decorrentes do não cumprimento do contrato, os quais serão apurados em liquidação de sentença.

Por consequência, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do contrato ou, sendo o caso, sobre o valor das perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”

Aqui, em 2o Grau, o acórdão embargado rejeitou as objeções levantadas pelo réu/embargante acerca da existência e validade do negócio objeto da lide, assim como da sua condenação ao cumprimento da obrigação contratual, admitindo apenas a necessidade de retificar o dispositivo da sentença apelada para “
acrescentar
(...)
que a eficácia da obrigação de fazer consistente na entrega do soja está condicionada ao prévio depósito nos autos da quantia ajustada pela totalidade do produto
”, uma vez que “
não há notícia de que a compradora/autora/apelada já tenha pagado o respectivo preço
”, e, por isso, deu parcial provimento ao apelo nos seguinte termos:

“Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para acrescentar ao dispositivo da sentença que o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao réu/apelante está condicionado ao depósito nos autos da quantia correspondente ao preço contratual.

Custas pelo apelante.

É como voto.”

O réu/embargante, então, interpôs os presentes declaratórios, queixando-se de que não houve a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da alteração do desfecho decisório em grau recursal.

Os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento judicial, perfectibilizando, assim, o provimento jurisdicional.

De fato, o acórdão embargado não dispôs expressamente sobre o custeio dos ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, e, isso, porque o resultado do julgamento não alterou propriamente o desfecho dado à lide, que continuou sendo a procedência do pedido autoral, mas apenas acrescentou uma ressalva/condição razoável e prudente, porquanto ínsita à natureza do negócio em questão, para a eficácia da obrigação de fazer, o que não representou sucumbência à pretensão da autora/embargada, e, no máximo, um êxito ínfimo dos contrapontos apresentados pelo réu/embargante, circunstância que, portanto, não tem o condão de alterar a distribuição dos ônus de sucumbência, os quais devem continuar a ser arcados integralmente pelo réu/apelante/embargante, a teor do art. 86, parágrafo único, do CPC, de modo que não se pode falar de omissão em relação à ausência de arbitramento de honorários ao seu advogado, mas é cabível acolher os embargos para acrescer as considerações aqui delineadas.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração, mas sem qualquer efeito modificativo ou infringente, apenas para acrescer as considerações acima alinhadas a respeito da manutenção da distribuição dos ônus sucumbências, inclusive honorários advocatícios, nos termos dispostos na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025